Tribunal: TJSP
Processo: 1048065-97.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Revisão contratual. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Abusividade da tarifa de registro de contrato por falta de prova da prestação do serviço e nulidade do seguro de proteção financeira por venda casada. Manutenção. Irresignação do réu. Descabimento. Não comprovação do registro do contrato no órgão de trânsito que gera a abusividade da cobrança de tal tarifa. Seguro de

Ementa:
Revisão contratual. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Abusividade da tarifa de registro de contrato por falta de prova da prestação do serviço e nulidade do seguro de proteção financeira por venda casada. Manutenção. Irresignação do réu. Descabimento. Não comprovação do registro do contrato no órgão de trânsito que gera a abusividade da cobrança de tal tarifa. Seguro de proteção financeira. Abusividade. Venda casada. Documentos que não comprovam que foi dada a parte autora a opção de celebrar o financiamento sem a contratação de seguro e com seguradora diversa daquela indicada pelo réu, estipulante do contrato. Recurso desprovido.